Tribunal: CARF
Processo: 11080.008371/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.008371/2009-50
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-008.872 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ CARLOS SILVEIRA MARQUES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
RECURSO DE OFICIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
SÚMULA CARF No 103.
O recurso de ofício interposto não deve ser conhecido, quando o valor
exonerado está aquém do limite fixado pelo Ministro da Fazenda

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício da decisão de fls. 599/603 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente a impugnação e exonerou o
crédito tributário decorrente de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente
aos exercícios 2005, 2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Mediante Auto de Infração, Demonstrativos e Relatório de Ação Fiscal de fls. 01 a 37,
exige-se do contribuinte acima qualificado a importância de R$ 1.906.707,07,
calculados ate 30-11-2009, referente aos exercícios de 2005 e 2006, anos-calendário de
2004 e 2005, em virtude da infringência de dispositivos legais abaixo descritos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.008371/2009-50
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.872 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008371/2009-50

1.
A autoridade lançadora detectou Omissão de Rendimentos não
declarados/esclarecidos, conforme descrito no Relatório da Ação Fiscal, no ano de 2004
e janeiro de 2005, no valor de R$ 2.682.286,86 e R$ 94.800,00, respectivamente.
Enquadramento Legal: arts. 1° a 3° e §§ da Lei n° 7.713/1988; arts. 1° a 3° da Lei n°
8.134/1990; art. 10 da Lei n° 10.451/2002; art. 1° da Lei n° 11.119/2005 e arts. 37, 38,
55, inciso VII, 56 e 83 do Decreto n° 3.000/1999 — RIR/1999 (fl. 05).
A multa de oficio relativa ao mês de janeiro de 2004 foi qualificada, com o agravamento
para a aliquota de 150%, fls. 04 e 06.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte inconformado com o lançamento, vem contestar integralmente o Auto
de Infração, por meio da impugnação as fls. 230 a 279, invocando preliminarmente a
decadência parcial e a nulidade por erro na identificação do sujeito passivo e, no
mérito, alegando que não há embasamento legal para presumir receita, ou sua
tributabilidade, a partir da remessa de numerário para o exterior.
Contrapõe-se ainda a qualificação da multa de oficio ao suposto fato gerador de janeiro
de 2004, sendo que aos demais períodos foi aplicada a alíquota de 75%, fls. 274 e 275.
O processo foi apresentado para Julgamento na Sessão Ordinária de 14-04-2010,
contudo foi pedido Vistas pelo Julgador Jorge Henrique Backes, o que lhe foi concedido
pelo Presidente, inclusive também sendo analisado pelo Julgador Vito Mario Mandarino
Gallo; sendo, pois, re-apresentado para julgamento e efetivamente Julgado na Sessão do
dia 22-04-2010.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 246):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005, 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
—
REMESSA
AO
EXTERIOR
—
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO -
Não comprovada a natureza de rendimentos e/ou a natureza das remessas para o
exterior, não está aperfeiçoado e caracterizado o Fato Gerador da Obrigação Tributária
em todos os seus requisitos essenciais.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Do Recurso de Ofício
Tendo em vista decisão desfavorável à Fazenda Nacional, foi interposto Recurso
de Ofício nos seguintes termos:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar PROCEDENTE a impugnação do contribuinte, em sua preliminar de erro na
identificação do sujeito passivo, cancelando o lançamento, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.
Tendo em vista que o encargo exonerado foi de R$ 1.906.707,07, superando o limite de
alçada, submeta-se esta exoneração ã apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, de acordo com o inciso I do art. 34 do Decreto n° 70.235/1972,
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.872 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.008371/2009-50

combinado com o art. 10 da Portaria MF no 003/2008, por força de recurso necessário.
Esclareça-se que esta exoneração só será definitiva após decisão de segundo grau que
julgue improcedente o recurso de oficio.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso de Ofício
Da análise da decisão recorrida, temos que o valor exonerado não atinge o valor
de alçada, nos termos do disposto na Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Na presente data, este valor é de R$ 2.500.000,00, nos termos do disposto na
portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo, multa e juros não
atingiu o mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 63/2017, publicada no DOU de
10/02/2017, uma vez que exonerou-se o valor de R$ 1.906.707,07.
De fato, o valor exonerado é menor do que o valor de alçada, de modo que não
conheço do recurso de ofício por estar abaixo do valor de alçada.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso de Ofício, em razão do limite de
alçada.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital